Tribunal: TJMT
Processo: 1025471-47.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025471-47.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Imissão, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[FABRICIO COIMBRA CHESCO - CPF: 022.915.519-73 (ADVOGADO), WASHINGTON LIMA ROSA - CPF: 458.525.961-91 (EMBARGADO), ESIO OLIVEIRA DE SOUZA FILHO - CPF: 022.423.509-51 (ADVOGADO), VICTOR HUGO DA SILVA MASCAROS - CPF: 041.746.771-07 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4107-64 (TERCEIRO INTERESSADO), GIOVANI FEDERIZZI FERREIRA - CPF: 651.768.801-30 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCAS GUSTAVO BRAGA PRESOTTO - CPF: 081.419.238-62 (TERCEIRO INTERESSADO), ROBERTA LOPES ROSSANI PRESOTTO - CPF: 138.273.818-86 (TERCEIRO INTERESSADO), DANIEL BATISTA DE AGUIAR - CPF: 453.710.169-53 (TERCEIRO INTERESSADO), LEOZENIR SEVERO DA SILVA - CPF: 362.697.271-20 (TERCEIRO INTERESSADO), SANDRA SATOMI OKUNO DE AGUIAR - CPF: 482.385.549-34 (TERCEIRO INTERESSADO), FABRICIO COIMBRA CHESCO - CPF: 022.915.519-73 (EMBARGANTE), ESIO OLIVEIRA DE SOUZA FILHO - CPF: 022.423.509-51 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO CONFIGURADA. PEDIDOS NÃO ANALISADOS NO ACÓRDÃO. SISTEMAS DE LOCALIZAÇÃO PATRIMONIAL. INFOJUD. CNIB. SISBAJUD ("TEIMOSINHA"). PENHORA DE DIREITOS AQUISITIVOS. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO A PARTICULAR. ANÁLISE INTEGRATIVA. EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, ao apreciar agravo de instrumento, deferiu apenas a expedição de ofício ao CENSEC, sem analisar os demais pedidos de diligências formulados pelos agravantes.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão relevante quanto aos pedidos acessórios de localização patrimonial INFOJUD, CNIB, SISBAJUD na modalidade contínua ("teimosinha"), penhora de direitos aquisitivos sobre imóvel e expedição de ofício à empresa privada e, reconhecida a omissão, definir a possibilidade de deferimento de cada medida.

III. Razões de decidir

3. Constatada omissão, impõe-se sua correção, pois o acórdão anterior apreciou apenas a expedição de ofício ao CENSEC, deixando de enfrentar pedidos expressamente formulados no agravo.

4. O acesso às declarações de imposto de renda via INFOJUD é medida subsidiária, de caráter invasivo, cabível apenas após esgotadas diligências menos gravosas, o que não se verifica.

5. A inclusão do nome no CNIB constitui medida excepcional de indisponibilidade, dependente de indícios de dilapidação patrimonial, inexistentes nos autos.

6. A reiteração automática de bloqueio pelo SISBAJUD (“teimosinha”) exige demonstração de necessidade concreta, não configurada.

7. A penhora de direitos aquisitivos sobre imóvel carece de comprovação mínima da existência desses direitos em nome do executado.

8. A expedição de ofício à empresa privada é diligência que os embargantes podem realizar diretamente, ausente demonstração de resistência da empresa ou de necessidade de intervenção judicial.

IV. Dispositivo e tese

9. Embargos de declaração acolhidos para sanar a omissão e integrar o acórdão, indeferindo os pedidos relativos ao INFOJUD, CNIB, SISBAJUD (“teimosinha”), penhora de direitos aquisitivos e expedição de ofício à empresa Alameda Empreendimentos Imobiliários Ltda.

Tese de julgamento:

“1. A omissão quanto à análise de pedidos acessórios de localização patrimonial deve ser sanada, sem efeitos modificativos quando o exame integrativo conduz ao indeferimento das medidas. 2. Ferramentas como INFOJUD, CNIB e SISBAJUD na modalidade contínua somente são cabíveis diante de necessidade comprovada e esgotamento de diligências menos invasivas. 3. Medidas que podem ser adotadas diretamente pelas partes como solicitações a empresas privadas não justificam intervenção judicial.”

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por ESIO OLIVEIRA DE SOUZA FILHO e FABRICIO COIMBRA CHESCO contra o v. acórdão da 1ª Câmara de Direito Privado, que nos autos do recurso de Agravo de Instrumento interposto pelos embargantes, à unanimidade, deu parcial provimento ao recurso, determinando apenas a expedição de ofício ao CENSEC para localização de bens do executado.

Foi lançada a seguinte ementa:

"Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIROS. EXECUÇÃO. INDEFERIMENTO DE MEDIDAS DE LOCALIZAÇÃO DE BENS. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO CENSEC. POSSIBILIDADE. INTERVENÇÃO DO JUDICIÁRIO. DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DE VIAS EXTRAJUDICIAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedidos de acesso a sistemas de localização patrimonial, incluindo ofício ao CENSEC, sob fundamento de inexistência de acesso pelo Judiciário.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível a expedição de ofício ao CENSEC para localizar bens do executado, ainda que não esgotadas as diligências extrajudiciais.

III. Razões de decidir

3. O CENSEC é sistema nacional, instituído pela Corregedoria Nacional de Justiça, destinado à centralização de informações notariais, cujo acesso depende de intervenção judicial.

4. A jurisprudência do TJMT reconhece a viabilidade da consulta ao CENSEC sem necessidade de prévio esgotamento de diligências extrajudiciais.

5. Medidas como CRCJUD ou SISBAJUD, de acesso direto pelas partes ou já integradas em bases unificadas, não demandam intervenção judicial.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso parcialmente provido, para determinar apenas a expedição de ofício ao CENSEC.

Tese de julgamento: “1. A pesquisa via CENSEC demanda a intervenção do Judiciário e prescinde do esgotamento de diligências extrajudiciais. 2. Providências que podem ser adotadas pelas partes diretamente, ou já incluídas em bases integradas como o SISBAJUD, não justificam expedição de ofício judicial.” (cf. Id. nº 312312858).

Os embargantes alegam omissão no acórdão, ante a ausência de manifestação acerca do pedido de acesso às declarações de imposto de renda do executado via sistema INFOJUD; a inclusão do nome do executado no CNIB; a reiteração do bloqueio eletrônico via SISBAJUD na modalidade "teimosinha"; a expedição de ofício à empresa ALAMEDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. e a penhora de direitos aquisitivos sobre imóvel localizado no Lote nº 07, Quadra nº 44, Loteamento Aquarela das Artes, Sinop/MT.

Requerem o acolhimento dos embargos de declaração para que seja sanada a omissão apontada, com a consequente atribuição de efeitos infringentes para que este Tribunal integre o acórdão embargado, apreciando expressamente os pedidos formulados (cf. Id. nº 320051870).

Decorreu, sem resposta, o prazo da parte embargada para se manifestar sobre os embargos opostos (cf. Id. nº 323045373).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Embargos de Declaração em que a parte alega existência de omissões no acórdão.

Como se sabe, o art. 1.022, do CPC esclarece que os embargos de declaração são cabíveis contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro material.

A omissão representa a falta de manifestação expressa sobre algum ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento. Como deixa claro o próprio parágrafo único do art. 1.022, o conceito de omissão relevante para fins de embargos declaratórios é dado pelo direito ao contraditório (arts. 5°, LV, da CF, 7°, 9° e 10) e pelo dever de fundamentação analítica (arts. 93, IX, da CF, 11 e 489, §§ 1° e 2°).

A contradição, à semelhança do que ocorre com a obscuridade, também gera dúvida quanto ao raciocínio do magistrado. Mas essa falta de clareza não decorre da inadequada expressão da ideia, mas sim da justaposição de fundamentos antagônicos, seja com outros fundamentos, seja com a conclusão, seja com o relatório, seja ainda, no caso de julgamentos de tribunais, com a ementa da decisão (STJ, Corte Especial, EREsp 40.468/CE, rel. Min. Cesar Asfor Rocha, DJU 03.04.2000).

Obscuridade significa falta de clareza no desenvolvimento das ideias que norteiam a fundamentação da decisão. Representa hipótese em que a concatenação do raciocínio e a fluidez das ideias vêm comprometidas, porque expostas de maneira confusa, lacônica ou ainda porque a redação foi malfeita, com erros gramaticais, de sintaxe, concordância ou outros capazes de prejudicar a sua interpretação.

Por fim, cabem embargos declaração para correção de erro material, assim entendidos os erros de cálculo e as inexatidões materiais. Erro de cálculo consiste no erro aritmético (não se confunde, porém, com o erro quanto a critério de cálculo ou elementos do cálculo, que constituem erros de julgamento a respeito do cálculo). Inexatidão material constitui erro na redação da decisão – e não no julgamento nela exprimido.

Nas lições de Luiz Guilherme Marinoni “
é necessário que a tutela jurisdicional seja prestada de forma completa e clara
”. Exatamente com o objetivo de esclarecer, complementar e aperfeiçoar as decisões judiciais existe o recurso de embargos de declaração. Esse recurso não tem a função de viabilizar a revisão ou a anulação das decisões judiciais, como acontece com os demais recursos. Sua finalidade é corrigir defeitos, quais sejam, omissão, contradição, obscuridade e erros materiais, do ato judicial, os quais podem comprometer sua utilidade.

No caso em exame, verifico que assiste razão aos embargantes quanto à alegação de omissão no acórdão embargado. Isso porque, conforme se depreende das razões recursais do agravo de instrumento, os agravantes, ora embargantes, formularam diversos pedidos além da expedição de ofício ao CENSEC, quais sejam: i) acesso às declarações de imposto de renda do executado via sistema INFOJUD; ii) inclusão do nome do executado no CNIB; iii) reiteração do bloqueio eletrônico via SISBAJUD na modalidade "teimosinha"; iv) penhora de direitos aquisitivos sobre imóvel localizado no Lote nº 07, Quadra nº 44, Loteamento Aquarela das Artes, Sinop/MT; e v) expedição de ofício à empresa ALAMEDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.

Contudo, o acórdão embargado limitou-se a analisar e deferir apenas o pedido de expedição de ofício ao CENSEC, sem se manifestar expressamente sobre os demais pedidos formulados, o que configura omissão passível de correção via embargos de declaração, nos termos do art. 1.022, II, do CPC.

Passo, portanto, à análise dos demais pedidos formulados pelos embargantes.

Quanto ao pedido de acesso às declarações de imposto de renda do executado via sistema INFOJUD, verifica-se que tal medida não deve ser deferida neste momento processual. O sistema INFOJUD, embora seja ferramenta útil para a localização de bens do devedor, deve ser utilizado de forma subsidiária, quando esgotadas outras diligências menos invasivas à privacidade do executado. No caso, não há demonstração de que os embargantes tenham esgotado outras diligências menos gravosas antes de requerer o acesso às declarações de imposto de renda do executado.

No que se refere à inclusão do nome do executado no CNIB (Central Nacional de Indisponibilidade de Bens), tal medida também não merece acolhimento. A indisponibilidade de bens é medida excepcional que deve ser adotada apenas quando demonstrada a tentativa de dilapidação patrimonial pelo devedor ou outras circunstâncias que justifiquem tal restrição, o que não foi demonstrado nos autos.

Sobre à reiteração do bloqueio eletrônico via SISBAJUD na modalidade "teimosinha", observa-se que tal funcionalidade permite a reiteração automática de ordens de bloqueio pelo período de 30 dias. Contudo, não há nos autos elementos que demonstrem a necessidade de tal medida, especialmente considerando que outras diligências menos gravosas ainda não foram esgotadas.

Em relação à penhora de direitos aquisitivos sobre o imóvel localizado no Lote nº 07, Quadra nº 44, Loteamento Aquarela das Artes, Sinop/MT, verifica-se que não foram apresentados elementos suficientes para comprovar a existência de tais direitos em nome do executado, o que inviabiliza o deferimento da medida neste momento processual.

Por fim, quanto à expedição de ofício à empresa ALAMEDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA., tal medida não merece acolhimento. A diligência pretendida pode ser realizada diretamente pela parte interessada, sem necessidade de intervenção judicial, bastando que os embargantes se dirijam diretamente à empresa para obter as informações desejadas. Ademais, não foram apresentados elementos que demonstrem a recusa da empresa em fornecer as informações solicitadas ou a impossibilidade de obtenção dessas informações por outros meios menos onerosos ao Poder Judiciário.

Ante todo o exposto, ACOLHO os Embargos de Declaração para sanar a omissão apontada, integrando o acórdão embargado para
indeferir
os pedidos de acesso às declarações de imposto de renda do executado via sistema INFOJUD, inclusão do nome do executado no CNIB, reiteração do bloqueio eletrônico via SISBAJUD na modalidade "teimosinha", penhora de direitos aquisitivos sobre o imóvel localizado no Lote nº 07, Quadra nº 44, Loteamento Aquarela das Artes, Sinop/MT, e expedição de ofício à empresa ALAMEDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2025